Tribunal: TJDFT
Processo: 0717123-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717123-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: AMAURY CARLOS SALES MELGACO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LS&amp;M Assessoria Ltda em face da r. decisão (ID 89877013 do processo de origem) que, nos autos da Execução movida em desfavor de Amaury Carlos Sales Melgaco, indeferiu o requerimento para expedir ofício ao INSS. Alega, em resumo, que já foram realizadas todas as consultas disponíveis ao juízo na tentativa de localização de bens do devedor, mas sem sucesso. Defende que a expedição do ofício requerido é necessária para identificar “recolhimentos proveniente de rendimentos” e “benefícios” auferidos pelo devedor. Requer antecipação da tutela recursal para que seja determinada a expedição do ofício ao INSS. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. Considero relevante a fundamentação recursal, na medida em que não se pode descartar que a expedição de ofício ao INSS poderá contribuir para a busca de informações úteis ao deslinde da execução. Nesse sentido, confira-se precedente: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRAVANTE VÍTIMA DE ATROPELAMENTO, OBJETIVANDO RECEBER A INDENIZAÇÃO A QUAL O AGRAVADO FOI CONDENADO. CONSULTA AO SISTEMA SIEL E EMISSÃO DE OFÍCIO AO INSS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS APÓS INÚMERAS TENTATIVAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. CONCRETIZAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida no cumprimento de sentença de ação indenizatória, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema SIEL e a expedição de ofício ao INSS para verificar a existência de vínculo empregatício do recorrido. O magistrado fundamentou que a penhora pretendida é excepcional e restam diligências a serem promovidas e renovadas, conforme o artigo 835 do CPC. 2. No caso dos autos, verifica-se que a recorrente não localizou bens em nome do executado, apesar das extensivas tentativas mediante pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, ERIDF, INFOJUD; tentativas de conciliação em audiência; mandados de avaliação e penhora dos bens que guarnecem a residência do agravado, além da inscrição do nome do devedor no cadastro de proteção ao crédito por meio do SERASAJUD. O feito foi, inclusive, suspenso pelo período de um ano. 3. A execução se faz no interesse do credor, onde predomina a prática de atos expropriatórios de bens do devedor com o fito da satisfação do direito do exequente. 3.1. Em homenagem ao Princípio da Cooperação, compete ao juiz praticar os atos tendentes à rápida solução do litígio, zelando pelo tratamento igualitário das partes, assim como prevenindo e reprimindo os atos contrários à dignidade da Justiça. 4. A utilização dos meios disponíveis ao Judiciário como a consulta pelo juiz ao banco de dados de sistemas informatizados, inclusive do SIEL, possui o condão de viabilizar a concretização da decisão proferida na fase de conhecimento. 4.1. Já a pretensão de remessa de ofício ao INSS é hábil para averiguar a existência de vínculo empregatício do recorrido, para fins de penhora de parte do salário em pagamento. 4.2. Tal medida está em consonância com o entendimento adotado pelo o Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o REsp 1.837.702 - DF, deu parcial provimento ao Recurso Especial, permitindo a constrição de percentual dos proventos de devedores para que seja possível o arbitramento de percentual adequado às possibilidades executadas, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 5. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. 6. Decisão reformada para que sejam tanto a consulta junto ao SIEL como também a remessa de ofício ao INSS para verificar a existência de vínculo empregatício do recorrido. 7. Recurso provido.” (Acórdão 1260753, 07077937920208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no PJe: 21/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Grifou-se) O periculum in mora também se evidencia, pois, considerando que a suspensão com base no art. 921, III, do CPC/15 ocorreu em 4/3/2020 (ID 57895667), a prescrição voltou a fluir há quase 3 (três) meses e há risco de perecimento do direito do Agravante, uma vez que o prazo prescricional para execução de cheque é de apenas 6 (seis) meses. Sobre o tema, destaco o seguinte aresto: “(...) 2. Em consonância com o art. 921, III, do CPC, suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis. De acordo com o § 4o, do art. 921, do CPC, decorrido o prazo de 1 ano de suspensão começa a correr o prazo da prescrição intercorrente, a qual se dá no mesmo período de extinção da pretensão material vindicada. 2.1. De acordo com o art. 59, da Lei 7.357/85, a pretensão para o pagamento de cheque prescreve em seis meses, prazo este que deve ser levado em consideração para o advento da prescrição intercorrente ora analisada (...)” (Acórdão 1322106, 00253961920148070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que seja expedido ofício ao INSS, conforme requerido pela parte Agravante. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator